Tribunal: STF
Processo: Rcl 94588
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 

Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por ABIGAIL DA SILVA SANTOS, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Sobral/CE, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000405-36.2026.5.07.0024.

A parte reclamante sustenta que “ajuizou reclamação trabalhista (...) com o objetivo precípuo de obter o reconhecimento do vínculo de emprego mantido com a empresa JBL CEARÁ ASSESSORIA LTDA. Na exordial, demonstrou-se que a trabalhadora prestou serviços de forma contínua, pessoal, onerosa e sob estrita subordinação jurídica no período de 01/03/2024 a 05/09/2025, exercendo a função estratégica de Gerente de Vendas/Gerente de Área na regional de Sobral/CE” (fl. 4, e-doc. 1).

Alega que “a causa de pedir fundamental repousa na ocorrência de fraude fática à legislação laboral, consolidada por meio da chamada ‘pejotização’. Embora a contratação tenha sido formalmente rotulada como prestação de serviços por intermédio de microempreendedor individual (MEI), a realidade da prestação laboral revelava a total inserção da Reclamante na dinâmica empresarial da Reclamada” (fl. 4, 5, e-doc. 1).

Afirma que “em audiência UNA realizada no dia 05/05/2026, a autoridade reclamada, após a rejeição da tentativa conciliatória, proferiu decisão interlocutória determinando a suspensão imediata da tramitação do feito. O ato reclamado fundamentou-se unicamente no reconhecimento da repercussão geral no ARE 1.532.603 (Tema nº 1.389), ordenando o sobrestamento provisório da demanda até o julgamento definitivo do paradigma pela Suprema Corte” (fl. 5, e-doc. 1). 

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 5):

“Decisão: Considerando que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil /comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade“, considerando a decisão proferida na Rcl: 00000000000000080297 BA, Relator.: FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 29/07 /2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29/07/2025 PUBLIC 30/07/2025, determino a suspensão da tramitação da presente reclamação trabalhista, até que ocorra o julgamento definitivo do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.532.603 PARANÁ, posto que a matéria controvertida nos autos se encontra relacionada ao Tema 1.389 (de repercussão geral). 
Autos sobrestados provisoriamente.”

Argumenta que “a decisão de suspensão foi proferida de maneira automática e acrítica, sem que houvesse qualquer análise fundamentada sobre os argumentos de distinção fática e jurídica oportunamente suscitados pela Reclamante. A magistrada de origem ignorou que a ordem de suspensão nacional não autoriza a paralisia indiscriminada de toda ação trabalhista, sobretudo quando o objeto da controvérsia reside na constatação concreta de subordinação e pessoalidade, temas que, conforme a jurisprudência deste próprio Pretório Excelso, afastam a aderência estrita ao Tema nº 1.389” (fl. 5, 6, e-doc. 1). 

Diz que “a lide versa sobre a configuração concreta dos requisitos da relação de emprego (pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e, primordialmente, subordinação jurídica real), sustentando que a formalização como microempreendedora individual (MEI) serviu de mero instrumento para a prática de simulação contratual, vedada pelo art. 9º da CLT” (fl. 7, e-doc. 1). 

Pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita. 

Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo juízo reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para cassar o ato impugnado.

É o relatório. Decido.
 
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Presentes os requisitos legais, defiro o benefício da gratuidade da justiça. 

No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.

No presente caso, conforme se observa na decisão reclamada, houve a suspensão do processo de origem, nos moldes da determinação do Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 

Com efeito, destaco que é necessário atribuir relevância decisiva à existência de instrumento formal da relação jurídica — seja na hipótese de prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica (“pejotização”), seja na condição de trabalhador autônomo formalizado. 

Desse modo, a decisão reclamada não destoa do precedente invocado. Isso porque a orientação firmada por esta Suprema Corte, ao determinar a suspensão dos processos, pressupõe a existência de relações contratuais minimamente formalizadas, evidenciadas, por exemplo, por elementos probatórios aptos a indicar, ao menos em caráter indiciário, a ausência de vínculo empregatício. Nesse sentido:

Ementa: Direito do Trabalho. Agravo Regimental na Reclamação. Relação de emprego não anotada na CTPS. Ausência de Contrato Escrito. Ordem de suspensão nacional no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Ausência de Estrita Aderência. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação. A parte autora pretendia desconstituir decisão da Justiça do Trabalho por meio da qual se entendeu que, na ação trabalhista, foi reconhecida a ausência de contrato escrito e de prova testemunhal que comprovasse a tese da relação de trabalho autônomo. Assim, concluiu que o caso não se enquadrava na ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral), pelo Ministro Gilmar Mendes. 2. A agravante sustenta, em suma, a validade da contratação do beneficiário como profissional autônomo e a irrelevância da inexistência de contrato escrito para a aplicação do precedente vinculante do STF. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão visa estabelecer se há distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o Tema RG nº 1.389, de modo a afastar a aplicação da ordem de sobrestamento proferida pelo STF. III. Razões de decidir 4. O Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral abrange, expressamente, as discussões sobre a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e a distribuição do ônus da prova — matérias que coincidem com as controvérsias suscitadas nos autos trabalhistas subjacentes. 5. Esta Segunda Turma formou entendimento de que, diante da ausência de um contrato de prestação de serviços previamente formalizado, a embasar a “pejotização” ou a relação autônoma, não está caracterizada a relação de estrita aderência ao ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). 6. A decisão reclamada limitou-se a reconhecer a relação de emprego que não fora anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), não tendo afastado contrato de prestação de serviços em razão de alegação de fraude à legislação trabalhista, motivo pelo qual não se enquadra na determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Tema RG nº 1.389. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 82884 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 03-12-2025  PUBLIC 04-12-2025)

Ementa: RECLAMAÇÃO. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ALCANCE. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Acórdão reclamado que, nos termos da Lei 12.592/2021, reconheceu a existência de vínculo empregatício do profissional-parceiro com o salão-parceiro, ante a ausência de contrato formal e a presença dos requisitos próprios à relação de emprego. 2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação ante a ausência de aderência entre a matéria objeto da reclamação e aquela discutida no paradigma supostamente vulnerado. II. Questão em discussão 3. Verificar a existência da aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. III. Razões de decidir 4. Muito embora a discussão objeto do Tema 1389 da repercussão geral tenha sido ampliada para além daquela versada nos autos de origem, é indispensável que a questão objeto da reclamação seja submetida a esta Corte no bojo de processo em que se discute, à luz do entendimento firmado no julgamento da ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral, o exame da validade de contrato formal de natureza civil ou comercial, ou a contratação por meio de pessoa jurídica. 5. Tendo a autoridade reclamada assentado a ausência de contrato formal e que o contrato de parceria em questão possuiu regramento próprio (Lei 12.592/2012), o caso não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma, ARE 1532603, invocado pela reclamante, ante a ausência de debates sobre fraude em contrato formal firmado entre as partes. 6. Inexiste a necessária aderência estrita entre a questão em discussão na origem e aquele objeto do paradigma invocado (Tema 1389), de modo que a hipótese não atrair a incidência da ordem de suspensão nacional da tramitação de processos nele determinada. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. (Rcl 80913 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 17-10-2025  PUBLIC 20-10-2025)

Constata-se que a autoridade reclamada aplicou a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da repercussão geral) à hipótese fática contemplada no precedente paradigma, razão pela qual reconheço a adequação de sua incidência ao caso concreto.

Ademais, verifica-se que a própria reclamante alega que a causa de pedir fundamental “repousa na ocorrência de fraude fática à legislação laboral, consolidada por meio da chamada ‘pejotização’”, o que faz incidir a ordem de sobrestamento. 

Desse modo, constato adequação da decisão reclamada com a ordem de suspensão nacional determinada no paradigma de repercussão geral invocado. Com efeito, é pacífico o entendimento de que a suspensão do trâmite processual, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC, não obsta à apreciação e eventual concessão de medidas urgentes voltadas a evitar o perecimento de direito ou à proteção imediata de bens jurídicos relevantes.

Desse modo, verifico que a decisão reclamada não viola o procedente invocado, pelo que, com fundamento no art. 21, parágrafo único do RISTF, julgo improcedente a presente Reclamação Constitucional.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente